Tribunal: TJSP
Processo: 2161390-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Impossibilidade de pagar as custas do processo e honorários do advogado. Presunção de veracidade da afirmação feita pela parte. Inexistência de elementos que desautorizem a concessão. Recurso provido.